Tribunal: CARF
Processo: 10880.926419/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926419/2010-69
ACÓRDÃO
1001-003.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÃO NA FONTE. PROVA
DOCUMENTAL. INFORMES DE RENDIMENTO. SÚMULA CARF No 80.

Somente é cabível o reconhecimento de crédito tributário referente à
retenção de IRPJ na fonte desde que comprovada a efetiva ocorrência da
retenção e o oferecimento dos rendimentos à tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926419/2010-69
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto pela CA Programas de Computador,
Participações e Serviços Ltda., contra o Acórdão no 09-66.418, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
O crédito informado na DCOMP era composto por valores pagos por estimativa e
por retenções na fonte. O despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito, glosando
valores por ausência de comprovação documental suficiente, especialmente quanto às retenções
informadas, no valor de R$ 237.525,73. Foram reconhecidos parcialmente R$ 713.255,86, sendo
R$ 638.383,96 a título de pagamentos estimados e R$ 74.871,90 relativos a retenções confirmadas
com base em DIRF e DIPJ.
A recorrente alega que a prova da efetividade das retenções pode ser feita por
outros meios além do comprovante emitido pela fonte pagadora, como DIRFs, DIPJs e demais
registros contábeis e fiscais.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926419/2010-69
3
A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do crédito referente a
valores retidos na fonte (IRPJ) no ano-calendário 2002, com base em documentos que não incluem
os comprovantes formais de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
O art. 943 do RIR/99 exige, como regra, a apresentação de comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora. Contudo, a jurisprudência do CARF tem reconhecido, em
casos específicos, a possibilidade de substituição dessa exigência por documentos equivalentes,
como a DIRF, desde que demonstrada a compatibilidade com os registros da DIPJ e DCTF e o
efetivo oferecimento dos rendimentos à tributação.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 80, segundo a qual: "Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto."
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
No caso em apreço, o documento que faz prova a seu favor é o comprovante de
rendimentos pagos e de retenções de IRRF do ano-calendário 2002 fornecidos
pelas fontes pagadoras. A autoridade fiscal, visando exatamente a aplicação do
princípio da verdade material, realizou cruzamento de informações junto aos
sistemas mantidos pela RFB, visando verificar se a contribuinte sofreu as
retenções informadas e ofereceu os rendimentos respectivos à tributação (DIRF,
DIPJ, etc.). Com base nesses cruzamentos é que foi proferido o despacho
decisório. Às fls. 40/45, no demonstrativo da análise do crédito que acompanha o
despacho decisório, estão relacionadas as parcelas confirmadas de Imposto de
Renda Retido na Fonte e, na sequência, as parcelas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas, sendo que para estas existe uma coluna com a justificativa para
a não confirmação ou confirmação parcial, por exemplo: retenção na fonte não
comprovada.
A justificativa apresentada no demonstrativo tem por base exatamente o
cruzamento dos valores informados no PERDCOMP e aqueles registrados em
outros sistemas. Se não há informação de determinada fonte, relacionada na
composição do crédito do PER/DCOMP, na DIRF apresentada pela fonte pagadora,
a justificativa - retenção na fonte não comprovada - está correta, cabendo a
contribuinte fazer prova de seu direito, se possível.
Também é feito o batimento com a DIPJ, ou seja: a contribuinte pode ter a fonte
confirmada em DIRF, mas os rendimentos tributáveis correspondentes não estão
compatíveis
com
a
informação
prestada
na
DIPJ.

Assim, pelo que se observa do acórdão recorrido, a negativa de provimento adveio
não apenas da não comprovação de algumas retenções, mas também da ausência do cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926419/2010-69
4
Convém ressaltar que o sujeito passivo juntou comprovantes de retenções, em sede
de recurso voluntário, a fim de se contrapor ao disposto pela decisão a quo, contudo, averiguando
a documentação apresentada com os respectivos CNPJs e valores, não foi possível constatar a
comprovação do alegado, mormente porque alguns CNPJs não batem com os constantes da
planilha detalhada do despacho decisório e muitos valores já foram considerados parcialmente,
em razão das receitas oferecidas à tributação.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 314
DF CARF MF
Original